Tribunal: TJES
Processo: 5002215-93.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002215-93.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OSCAR LIMA PINHEIRO
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
OSCAR LIMA PINHEIRO
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus,
com pedido de liminar,
impetrado em favor de
OSCAR LIMA PINHEIRO
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ao me debruçar atentamente sobre autos, verifico que o paciente foi preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, pois teria na companhia de Caique Junio Barbosa da Silva ceifado a vida da vítima Charles Jesus Ramos, em razão de uma dívida de drogas no valor de R$70,00.

Salienta-se ainda que o paciente e Caique teriam, em tese, ocultado o corpo da vítima em um manguezal.

Assim, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Em consulta ao sistema E-JUD pude verificar que o paciente responde a a outra ação penal (Processo nº 0004914-75.2019.8.08.0024) pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Nessa vertente, entendo que a prisão preventiva do paciente se revela indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela dedicação do paciente às atividades ilícitas.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – ORDEM DENEGADA.

1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, bem como para assegurar aplicação da lei penal e pela gravidade concreta dos fatos. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.